Tribunal: STF
Processo: AI 82517
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
- PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE
SEXO E NOME, EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÃO PLASTICA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
INOCORRENCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE.
RE INDEFERIDO POR DUPLO FUNDAMENTO.
AGRG IMPROVIDO.